Tribunal: TJMT
Processo: 1003845-60.2022.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003845-60.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS COSTA MAGALHAES - CPF: 018.707.715-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMULO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 091.816.056-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NOVAES LEAL JARDIM (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS COSTA MAGALHAES - CPF: 018.707.715-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - RECURSO MINISTERIAL - REGIME FECHADO JUSTIFICADO PELA QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA APREENDIDA - AUTORIA DELITIVA - APREENSÃO DE DROGA EM MOCHILA PRÓXIMA AO APELANTE - LOCALIZAÇÃO DE OBJETOS QUE CORROBORAM A PROPRIEDADE DA COCAÍNA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS -
AUTORIA
COMPROVADA - PROVAS INDIRETAS -
MÉTODO

LÓGICO
-
DEDUTIVO
- JULGADOS DO TJMT E TJSC - CONDENAÇÃO MANTIDA - TRAFICO PRIVILEGIADO - TRANSPORTE DE COCAÍNA EM ÔNIBUS - UTILIZAÇÃO DE MOCHILA - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADAS - APLICAÇÃO DA MINORANTE - DIREITO SUBJETIVO DO RÉU - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - REGIME INICIAL -
PRIMARIEDADE - MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - QUANTIDADE DE COCAÍNA NÃO EXORBITANTE - PENA INFERIOR A OITO ANOS - SEMIABERTO - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJRS -
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO - RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

No processo penal, existem as provas diretas, que, por si só, demonstram o fato, e as provas indiretas, as quais necessitam de elemento que as agregue ao fato apurado, ainda que por método lógico-dedutivo. Inexistindo hierarquia entre os meios probatórios,
“a prova indireta, quando veemente, se mostra apta para amparar a condenação”
(TJMT, AP N.U 1011054-83.2021.8.11.0015).

A partir da valoração da prova de um fato ou de uma circunstância, permite-se a conclusão segura sobre a responsabilização penal, ainda que não haja prova direta (TJSC, AP NU 5001850-23.2019.8.24.0057). Ora,
“os indícios conducentes à condenação do réu são meios de prova, compondo o quadro da prova indireta ou circunstancial, que somados indicam naturalmente o descortinamento da verdade, pois a partir do indício, passa-se ao “factum probandum”, por meio de um raciocínio indutivo-dedutivo”
(TJMT, N.U 0010239-81.2005.8.11.0042).

“A negativa de autoria do crime sustentada pelo apelante não desqualifica os depoimentos dos policiais que procederam a sua prisão em flagrante, porquanto não ficou demonstrado que estes tinham algum interesse escuso em atribuir falsamente àquele a propriedade das drogas apreendidas, situação que impede a absolvição almejada.”
(TJMT, AP N.U 1000564-20.2022.8.11.0030)

A categoria de
“mula”
envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando “
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
”, (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia - Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR; TJMT, AP NU 1000528-75.2020.8.11.0085).

O

quantum
de pena imposta [5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão], a primariedade, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável [natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida - 4kg de cocaína], a qual mostra-se considerável, mas não se revela exorbitante, recomendam a manutenção do semiaberto (STJ, AgRg no HC nº 502.410/MS;
AgRg no AREsp nº 675.690/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1003845-60.2022.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

MARCUS VINICIUS COSTA MAGALHAES

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MARCUS VINICIUS COSTA MAGALHAES

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
por

MARCUS VINICIUS COSTA MAGALHAES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe NU 1003845-60.2022.8.11.0037), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a
7
(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto -
arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (
fls. 163/165 - ID 171394353).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que
“a grande quantidade e natureza da droga apreendida”
justificaria o regime fechado
.

Requer o provimento para que seja estabelecido o regime inicial fechado (fls. 188/197 - ID 171394365).

MARCUS VINICIUS COSTA MAGALHAES alega: 1) que não há

provas suficientes para condenação; 2) ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas, a justificar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado

(fls. 235/247 - ID 171394380).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMAVERA DO LESTE e MARCUS VINICIUS COSTA MAGALHAES
pugnam pelos desprovimentos dos recursos opostos (
ID 171394384 e 171394377
).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Recursos de Apelação Criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - Irresignação do Ministério Público e da Defensa: Recurso Ministerial: Pretendida a modificação de regime - Possibilidade - Apesar da pena privativa de liberdade ser inferior a 8 (oito) anos de reclusão, infere-se que o apelante transportava grande quantidade de droga (4.260,07kg de cocaína), o que enseja a aplicação de regime mais gravoso - Enunciado nº 47 do TCCR/TJMT, in verbis: “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade” - Pelo provimento do recurso. Recurso defensivo: Pretendida absolvição do réu, pela prática do crime de tráfico de drogas, ao fundamento de insuficiência probatória - Impossibilidade - Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitiva - Depoimento dos agentes públicos, em total sintonia com o conjunto probatório - Pleito alternativo de reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4º, art. 33 da Lei 11.343/06 - Impertinência - Réu que se dedicava a atividades criminosas - Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 172618230)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 30 de abril de 2022, por volta das 22h40min, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, sentido decrescente, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado MARCUS VINÍCIUS COSTA MAGALHÃES trazia consigo e transportava, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 4.260,07kg (quatro quilogramas, duzentos e sessenta gramas e sete centigramas) de cocaína, droga acondicionada em 04 (quatro) tabletes, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.86172198), Laudo Pericial Preliminar de nº 210.2.04.2022.005064-01 (Id.86172209) e Laudo Definitivo de nº 3.14.2022.85652-01, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal, em procedimento de rotina, abordou o ônibus, placas ONH-3001, da empresa “Satélite Tour”, de cor azul, que fazia a linha Sinop/MT – Goiânia/GO.

Durante fiscalização, os agentes federais localizaram uma bolsa, de cor alaranjada, consoante imagem (Id.86172196 – p.05), que estava próxima da última poltrona, a qual o denunciado ocupava e, após revista, lograram êxito em encontrar no interior da bolsa a quantia de 4.260,07kg de cocaína, acondicionada na forma de 04 (quatro) tabletes.

Em entrevista, o denunciado apresentou nervosismo exacerbado e carregava consigo uma mala contendo duas peças de roupa e um desodorante, que apresentava o mesmo odor que exalava da bolsa alaranjada, na qual a droga foi apreendida, conforme imagem (Id. 86172196 – p.06).

O denunciado transportava a droga entre Estados da Federação, sendo que confirmou que residia no Estado da Bahia, viajou até Cuiabá/MT e lá pegou o ônibus com destino a cidade de Goiânia/GO.

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de MARCUS VINÍCIUS COSTA MAGALHÃES, supra qualificado, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06 [...]”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 171394326).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nestes termos:

“[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar MARCUS VINÍCIUS COSTA MAGALHÃES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, V da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a gigantesca quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (4.260,07 kg divididos em 04 tabletes), razão pela qual, fixo a pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619.

2ª FASE

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes de pena a ser consideradas.

3ª FASE

Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes, a premeditação para o transporte da droga, o fracionamento do entorpecente em tabletes para facilitar o transporte, deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou o Enunciado Orientativo n.º 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

De outra parte, presente a causa de aumento descrita no inciso V do art. 40 da LT, aumento a pena em 1/6 (um sexto) perfazendo o total de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b” do CP”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - fls. 163/165 - ID 171394353)

Pois bem.

A materialidade delitiva do tráfico de drogas está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 171394302), Laudo Preliminar nº 210.2.04.2022.005064-01 (ID 171394313), Fotografias (ID 171394300) e Laudo Pericial nº 3.14.2022.84828-01 (ID 171394330), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Rômulo de Almeida Ribeiro, policial rodoviário federal (ID 171394303), Daniel Novaes Leal Jardim, policial rodoviário federal (ID 171394304), e o interrogatório de
MARCUS VINICIUS COSTA MAGALHAES
, o apelante (ID 171394306).

Em Juízo, foram ouvidos Daniel Novaes Leal Jardim e Rômulo de Almeida Ribeiro, bem como interrogado
MARCUS VINICIUS COSTA MAGALHAES
, o apelante (Relatório de Mídias - ID 171394354).

Dito isso, analisa-se primeiro a pretensão absolutória deduzida por MARCUS VINICIUS COSTA MAGALHAES, por prejudicar o recurso ministerial, se provido.

Os policiais rodoviários federais responsáveis pelo flagrante [
Daniel Novaes Leal Jardim e Rômulo de Almeida Ribeiro
] descreveram, coerentemente, sob o crivo do contraditório, a apreensão de 7 (sete) tabletes de cocaína, com peso total de 4.260,07kg (quatro quilos, duzentos e sessenta gramas e sete decigramas), em uma mochila “alaranjada”, próximo à poltrona de ônibus da empresa “
Satélite

Tour
”,

ocupada pelo apelante/apelado [sem passageiros nas poltronas ao seu entorno], no dia 30.4.2022, por volta das 22h40min, no Km 287.0 da BR 070, no Município de Primavera do Leste/MT, com destino à Goiânia/GO.

A localização de objetos semelhantes, quais sejam uma lata de cerveja cheia na posse do apelante/apelado e algumas latas vazias, da mesma marca, junto à mochila com a droga, bem como de um frasco de desodorante na bagagem do apelante, com idêntica flagrância da mala contendo a cocaína, corroboram as versões dos policiais rodoviários federais [
Daniel Novaes Leal Jardim e Rômulo de Almeida Ribeiro],
no sentido de que a substância entorpecente pertencia a ele.

Atente-se que a utilização de uma mala de tamanho maior para etiquetar a bagagem do passageiro, no ato de embarque, contendo outra mala menor em seu interior, com as drogas, a qual é retirada e largada no ônibus, a fim dificultar a identificação do proprietário da substância entorpecente, afigura-se pratica comum, conforme depoimentos dos policiais rodoviários federais
Daniel Novaes Leal Jardim e Rômulo de Almeida Ribeiro
.

A autoria imputada ao apelante/apelado está demonstrada em elementos indiretos.

No processo pena, há provas diretas que, por si só, demonstram o fato, bem como provas indiretas que necessitam de elemento que as agregue ao fato apurado. Inexistindo hierarquia entre os meios probatórios,
“a prova indireta, quando veemente, se mostra apta para amparar a condenação”
(TJMT, AP N.U 1011054-83.2021.8.11.0015 - Primeira Câmara Criminal - 11.4.2022).

A partir da valoração da prova de um fato ou de uma circunstância, permite-se a conclusão segura sobre a responsabilização penal, ainda que não haja prova direta (TJSC, AP NU 5001850-23.2019.8.24.0057 - Relator: Carlos Alberto Civinski - 4.11.2021). Com efeito,
“os indícios conducentes à condenação do réu são meios de prova, compondo o quadro da prova indireta ou circunstancial, que somados indicam naturalmente o descortinamento da verdade, pois a partir do indício, passa-se ao “factum probandum”, por meio de um raciocínio indutivo-dedutivo”
(TJMT, N.U 0010239-81.2005.8.11.0042 -

Segunda Câmara Criminal - 11.3.2013).

Ao juiz, na valoração da prova, reserva-se o juízo de evidência e o juízo de aparência. Em outras palavras, cabe-lhe raciocinar de forma dedutiva-indutiva.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A negativa de autoria do crime sustentada pelo apelante não desqualifica os depoimentos dos policiais que procederam a sua prisão em flagrante, porquanto não ficou demonstrado que estes tinham algum interesse escuso em atribuir falsamente àquele a propriedade das drogas apreendidas, situação que impede a absolvição almejada.”
(AP N.U 1000564-20.2022.8.11.0030 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 26.8.2023)

Logo, impõe-se preservar a condenação do apelante/apelado.

Passa-se à análise da dosimetria [recurso ministerial e da Defesa].

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, consideradas a avaliações negativas da
“
quantidade e qualidade da substância entorpecente apreendida - cloridrato de cocaína (4.260,07 kg divididos em 04 tabletes”.

A cocaína apreendida [aproximadamente 4.200kg] justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC nº 824.906/SP - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 1º.9.2023).

Sendo assim, a pena-base [
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa]
deve ser conservada.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantêm-se a pena provisória de
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na terceira fase, o juiz da causa não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) por entender que
“a premeditação para o transporte da droga, o fracionamento do entorpecente em tabletes para facilitar o transporte, deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa”.

Todavia, a apreensão decorreu de fiscalização de rotina, em ônibus com transporte de passageiros com trajeto interestadual, não havendo investigação antecedente sobre o tráfico de drogas praticado pelo apelante, nem indicação de habitualidade/frequência no transporte de substâncias entorpecentes, a demonstrar dedicação à atividade ilícita ou envolvimento em organização criminosa.

O apelante é primário, não possui qualquer outro registro criminal (http://siap.tjmt.jus.br e https://webapp.tjro.jus.br/certidaoonline/pages/cnpg.xhtml), tem endereço certo no município de Salvador/BA [Rua Presidente Kenedy, nº 100, Bairro Santa Cruz - Salvador/BA], exerce ocupação licita como vendedor de consórcio (ID 171394306), e estava transportando 4kg de cocaína [BR 070 - Km 287.0], em uma mochila, utilizando-se de ônibus público, com origem em Cuiabá/MT e destino a Goiânia/GO.

Para
“o delegado que comanda o Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil de Minas Geral, Wagner Pinto, o trabalho de inteligência e a coleta de informações sobre essas ocorrências mostra um perfil de quem leva drogas em ônibus. “
São pessoas mais aventureiras, menos organizadas no padrão do tráfico de drogas, com um certo amadorismo. São praticamente iniciantes, pessoas descapitalizadas, com menos quantidade de recursos para investir
”, afirma. Ele ressalta que uma característica comum a esses “passageiros do crime” é que, como têm menor poder aquisitivo, estão buscando se estruturar como traficantes. “Eles pegam o ônibus e se aventuram. Colocam na mochila ou na mala e firmam um contrato de risco”, disse
(
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/08/22/interna_gerais,893879/cresce-o-uso-de-onibus-no-trafico-de-drogas-em-minas-gerais.shtml
- grifado).

Essas circunstâncias fáticas condizem com a categoria de
“mula”
, modalidade que envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando
“
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
”
(CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

Atente-se que a
“singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de ‘mula’ não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas”
(STF, RHC nº 176741 AgR, Relatora: Min.ª Cármen Lúcia [Relator p/ acórdão: Min. Edson Fachin] - 13.8.2020).

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1º.6.2021).

Sopesada a atuação como “mula”, aplica-se a fração mínima de 1/6 (um sexto), pelo tráfico privilegiado, para reduzir a reprimenda a 5 (quatro) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (STJ, AgRg no AREsp 2060659/MS - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 20.9.2022; AgRg no AREsp nº 1.740.724/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -14.10.2022; AgRg no REsp nº 2.069.317/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.8.2023).

Nesse sentido,
destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Meras ilações sobre dedicação à atividade criminosa ou integração à organização voltada ao narcotráfico não têm o condão de afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, mormente quando caracterizada – como in casu - a condição de ‘mula’. Na hipótese, o apelante é primário, estava desempregado na época dos fatos, não sendo possível, através dos elementos existentes no feito, assegurar que tem a vida voltada ao ilícito. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja óbice para a aplicação da causa diminutiva do tráfico ‘privilegiado’, tal fato, por se revestir de maior gravidade, justifica a adoção da fração redutora em 1/6. Precedentes do STJ.”
(AP NU 1004165-13.2022.8.11.0037 - Relator: Des Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 1º.6.2023)

Por força da causa de aumento do tráfico de drogas interestadual (Lei 11.343/2003, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V), eleva-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sobre o regime inicial, o
quantum
de pena imposta [5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão], a primariedade, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável [natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida - 4kg de cocaína], a qual mostra-se considerável, mas não se revela exorbitante, recomendam a manutenção do semiaberto (STJ, AgRg no HC nº 502.410/MS - Rel. Ministra Laurita Vaz - 2.8.2019).

Anote-se que, em apreensão de 5kg de cocaína, o c. STJ manteve o estabelecimento do regime semiaberto (AgRg no AREsp nº 675.690/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 4.12.2015).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

DESPROVIDO
do órgão ministerial;

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de
MARCUS VINICIUS COSTA MAGALHAES
para redimensionar as penas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023